Tribunal: TCU
Processo: 025.461/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1817/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1380/2021-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 9/6/2021, Ata 20/2021, relativamente ao seu subitem 9.4, onde se lê: "informar ao Ministério da Economia, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID-19, coordenado pela Procuradoria-Geral da República), à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal - CDR, à Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados - Cindra, à Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, à Comissão Mista Especial do Congresso Nacional de acompanhamento das medidas relacionadas ao Coronavírus , que o Tribunal de Contas da União avaliou a implementação no período de 6/7/2020 a 19/2/2021 dos recursos obtidos pelo Fungetur com os créditos extraordinários abertos pela Medida Provisória 963/2020 (convertida na Lei 14.051/2020) e verificou que, até 19/2/2021, mais de nove meses após a edição da referida Medida Provisória: (...) ", leia-se: "informar ao Ministério da Economia, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID-19, coordenado pela Procuradoria-Geral da República), à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal - CDR, à Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados - Cindra, à Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, que o Tribunal de Contas da União avaliou a implementação no período de 6/7/2020 a 19/2/2021 dos recursos obtidos pelo Fungetur com os créditos extraordinários abertos pela Medida Provisória 963/2020 (convertida na Lei 14.051/2020) e verificou que, até 19/2/2021, mais de nove meses após a edição da referida Medida Provisória: (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.461/2020-6 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Geral de Turismo/Ministério do Turismo - Fungetur/Mtur. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.